Tribunal: TJDFT
Processo: 0706674-75.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706674-75.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. APELANTE: NICOLAS LOUIS RODRIGUES SILVA, ULTRA SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - ME APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., AUTOVIP-ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS PESADOS DO BRASIL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por NICOLAS LOUIS RODRIGUES SILVA e ULTRA SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI – ME em face da sentença prolatada pela Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de reparação por danos materiais, interposta pelos apelados, condenou solidariamente os recorrentes e AUTOVIP - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS PESADOS DO BRASIL a indenizarem à autora, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., o valor de R$ 28.853,38, com correção pelo INPC desde 2/1/2019 e com juros de mora contados da citação. Verifica-se que os apelantes não recolheram o devido preparo e que, nas razões recursais, requerem a gratuidade de justiça (ID 41609557, pg. 4). No entanto, deixaram de juntar aos autos tanto a declaração de hipossuficiência, como qualquer documento comprobatório a embasar o pedido. A Lei 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do NCPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que as partes comprovem a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverão os recorrentes carrear aos autos comprovante de rendimentos ou declaração de bens e rendas, a saber, cópia do contracheque atualizado, da última declaração de imposto de renda, cópia dos registros da carteira de trabalho, extratos bancários e de cartão de crédito, além de comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos alcançam grande parte de sua remuneração, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Com fulcro no § 2o do art. 99 do CPC, determino a intimação dos apelantes, facultando-lhes a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 23 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora